Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005006-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S):
SEMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME
SÔNIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão agravada e da petição do exequente (ID no 35416953) que houve a recusa do credor acerca dos bens nomeados à penhora, em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabando por serem insuficientes para a satisfação do débito.
Também, observa-se que o banco/credor discordou da nomeação da penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel “Sítio Recreio” – Matrícula no 37.366 do CRI de Rondonópolis/MT (ID no 35416952), haja vista não se tratar da totalidade do bem, o que dificultaria a arrematação quando levado à hasta pública, vez que dificilmente haveria licitante para adquirir imóvel em condomínio.
A princípio, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora do imóvel de Matrícula no 87.968 do CRI de Rondonópolis/MT a pedido do exequente/agravado, sendo certo que a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2o, do CPC/15). In casu, segundo o credor, em que pese o citado imóvel se encontrar hipotecado, constatou que o valor do mesmo será suficiente para a quitação dos dois contratos ajuizados devido a sua dimensão de 6.019,20m2, além de se localizar em área muito valorizada.
Não se verifica, por ora, perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora